Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750874-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA MOREIRA ISAIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os autos vieram conclusos a este Relator eventual em virtude do afastamento do Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 68274265). Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 68188941) contra a decisão do Relator que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à recorrente (ID 67024911). Apesar de conter pedido de antecipação da tutela, o agravo interno, por ausência de previsão legal, não comporta a concessão de liminar, porquanto voltado a levar ao colegiado o exame sobre o acerto ou não da decisão monocrática da relatoria, sendo permitido ao Relator tão somente exercer o juízo de retratação. Dito isso, sem prejuízo de oportuno reexame quando do julgamento do mérito do recurso, deve ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 67024911. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, ao agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator